Tribunal: STF
Processo: RE 913536
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa:  Direito Constitucional e Processual Civil. Segundo Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Litisconsórcio simples facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios. Cumulação de ações com o mesmo pedido. Possibilidade. Coletivização das demandas de massa em detrimento das demandas individuais. Ampliação do acesso à justiça e otimização do sistema judicial. Provimento do recurso. 



    1.  A ampliação do acesso à Justiça possui dois fundamentos: o sistema judicial deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Para tanto, há certo consenso doutrinário e jurisprudencial pela coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais. 



    2.  Inviabilizar o recebimento proporcional e individualizado de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo afeta a racionalização do sistema judicial, uma vez que haverá, inevitavelmente, a proliferação de demandas individuais, medida que se encontra na contramão da tendência de eficiência na prestação jurisdicional. 



    3.  É válido o fracionamento de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, em razão de se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido.



    4.  Agravo regimental a que se dá provimento.